Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704161-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CURADORIA ESPECIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte (ID 48726714): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGUARDANDO JULGAMENTO. OMISSÃO. VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou provido a apelação e majorou os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões, o embargante requer o provimento dos embargos para sanar omissão, conferindo efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Distrito Federal. Narra que, apesar do provimento do recurso de apelação, houve a inversão dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, o que viola a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. O acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo executado, representado pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública do Distrito Federal), invertendo, ao final, os honorários de sucumbência em desfavor do Distrito Federal. 4. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. É exatamente o caso dos autos. 4.1. A discussão sobre o cabimento da condenação de pessoa jurídica de direito público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública integrante de sua estrutura administrativa, é matéria afeta ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (rel. Min. Roberto Barroso), cujo mérito ainda não foi julgado. 4.2. Assim, deve prevalecer, por ora, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 4.3. Jurisprudência: “(...) I - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do eg. STJ e julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.199.715/RJ. (...).” (07071000720218070018, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 29/6/2022) 5. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios. 6. Embargos de declaração acolhidos. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014